Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 26942524) e Rosalina Gomes de Santana (Id. 26942535), contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 26942519), que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil. O recurso interposto pela ré (Id. 26942535) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Na origem, a ré Rosalina Gomes de Santana requereu a concessão da gratuidade de justiça. Como comprovação da situação de hipossuficiência econômica, coligiu aos autos a declaração assinada de próprio punho (Id. 26942495), declaração emitida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social atestando que a ré não recebe benefício previdenciário (Id. 26942496), declaração da Receita Federal do Brasil informando que a demandada não apresentou declaração de imposto de renda nos anos de 2017 a 2020 (Id. 26942509), e extrato do cartão de crédito Ourocard Visa dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2021 (Id. 26942510). O Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça pretendida por ocasião do proferimento da sentença referida no Id. 26942515, por entender que a ré não juntou aos autos os documentos necessários para a comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Em relação ao cerne da questão é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A concessão da pretendida gratuidade de justiça, portanto, é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante Rosalina Gomes de Santana demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Ademais, manifeste-se a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões (Id. 26942540), no prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os aludidos prazos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator